Tribunal: TJMT
Processo: 0008591-63.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0008591-63.2017.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FRANCISCO SOUZA VILELA HILDEBRAND - CPF: 015.467.556-32 (APELADO), RAPHAEL DIOGO INACIO BORBA - CPF: 276.788.558-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNANIME
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E SUBARRENDAMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de arrendamento e subarrendamento, cumulada com pedido de ressarcimento de danos, sob alegação de simulação e fraude. O apelante sustenta que os contratos foram firmados com valores inferiores aos de mercado e que as assinaturas foram falsificadas, argumentando que houve desvio de recursos e manipulação de documentos fiscais pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de arrendamento e subarrendamento são nulos por simulação e fraude, conforme alegado pelo autor; e (
ii
) verificar se há prova suficiente para justificar a nulidade do negócio jurídico e o ressarcimento de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de simulação exige prova de uma intenção oculta ou disfarçada no ato jurídico. Os contratos em questão apresentam cláusulas claras e valores especificados, o que não demonstra, por si só, a intenção de simulação.

A mera discrepância entre os valores praticados nos contratos e aqueles estimados pelo mercado não caracteriza fraude ou simulação, em respeito à autonomia privada das partes na estipulação dos termos contratuais.

O artigo 171, inciso II, do Código Civil, exige prova robusta de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) para a nulidade de um negócio jurídico, o que não foi comprovado nos autos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus de comprovar a simulação recai sobre a parte autora, que não produziu provas contundentes de irregularidade nos contratos.

As notas fiscais, validadas pela SEFAZ/MT, não indicam retroatividade fraudulenta, e a simples coincidência de datas com a liminar de arrolamento de bens não é suficiente para comprovar fraude.

O princípio da boa-fé objetiva rege os contratos e presume a legitimidade das partes na ausência de prova em contrário, e o apelante não demonstrou má-fé ou fraude por parte dos réus.

O apelante não comprovou o alegado dano material decorrente da retirada excessiva de soja além dos valores estipulados, tampouco quantificou qualquer prejuízo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contratos por simulação ou fraude exige prova robusta que demonstre a intenção oculta ou disfarçada das partes, não bastando mera discrepância nos valores de mercado.

O ônus de comprovar a existência de vício de consentimento nos contratos recai sobre a parte que alega o vício, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC.

A boa-fé objetiva rege os contratos, presumindo a legitimidade das partes até prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 171, II; CPC/2015,
arts
. 85, §2o e §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - N.U 0002279-52.2018.8.11.0096, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024, DJE 14/10/2024; TJMT - N.U 1000472-12.2021.8.11.0019, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024, DJE 08/10/2024; TJ-MG - AC: 10000200070696001, Relator: Luciano Pinto, j. 25/06/2020, DJE 26/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELI JORGE HILDEBRAND,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Ação de Ressarcimento no. 0008591-63.2017.8.11.0004, ajuizada em face de
FRANCISCO SOUZA VILELA HILDEBRAND, HELIO RODOLFO HILDEBRAND
e
SIGMA AGROPECUARIA LTDA
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do CPC (ID 245422680 – fls. 850/857).

Irresignado, o autor/apelante aduz que os contratos de arrendamento e subarrendamento foram simulados, com valores irrisórios muito abaixo do valor de mercado, demonstrando que não refletem as verdadeiras intenções das partes, razão pela qual são nulos por serem fraudulentos.

Defende que a declaração do Cartório de Aragarças/GO, juntada nos autos, confirma a inexistência de registros de assinatura dos envolvidos nos contratos de arrendamento, Hélio
Hildebrand
e os proprietários da Fazenda Vale do Araguaia, o que sugere a falsificação das assinaturas e reforça a alegação de fraude.

Sustenta que os réus utilizaram contratos e notas fiscais de forma fraudulenta, desviando recursos que deveriam pertencer ao autor, o que lhe causou perdas financeiras e deterioração da posição econômica, o que exige a reparação dos danos sofridos.

Diz que as notas fiscais emitidas pelos réus coincidem com o período em que foi deferida a liminar para arrolamento dos bens, mas foram registradas somente em maio de 2015, restando demonstrado que essas notas foram preenchidas retroativamente para encobrir as retiradas de soja, o que evidencia a fraude.

Alega que as garantias estipuladas eram desproporcionais à capacidade produtiva das fazendas, bem como a quantidade de insumos fornecidos superava o que estava documentado nos contratos, indicando que os registros foram manipulados.

Menciona que houve contradições nos depoimentos de Hélio e Francisco
Hildebrand
, tendo em vista que aquele afirmou que o contrato de arrendamento era legítimo, enquanto este negou ter realizado qualquer pagamento pelo arrendamento, de modo que tais declarações conflitantes sugerem que o contrato seria apenas uma simulação para favorecer interesses dos réus.

Destaca que apresentou documentação demonstrando que sofreu prejuízos materiais devido à retirada excessiva de soja, pois os réus retiraram 36.000 sacas de soja além do devido, o que ocasionou uma significativa perda econômica para o autor (ID 245422683 – fls. 867/884).

O réu/apelado Francisco Souza Vilela
Hildebrand
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 245422686 – fls. 888/895).

A ré/apelada Sigma Agropecuária Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 245422687 – fls. 896/909).

Embora intimado, o réu/apelado Hélio Rodolfo
Hildebrand
não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 250559199 – fls. 914).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FÁBIO JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP 329336-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Como relatado, o apelante argumenta que os contratos de arrendamento e a emissão da CPR n.o 504/2015 foram realizados de forma simulada e com o objetivo de prejudicar seus direitos como coproprietário. Todavia, ao longo do processo, não foram apresentadas provas suficientes para fundamentar a alegação de simulação e fraude.

Com efeito, para a configuração de simulação, é necessário demonstrar a existência de uma intenção oculta ou disfarçada no ato jurídico.

No caso, infere-se que os contratos foram firmados com cláusulas claras e valores especificados, não se evidenciando que essas condições sejam incompatíveis com o objeto e finalidade das partes, de maneira que a simples discrepância entre o valor negociado e o praticado no mercado, por si só, não implica em simulação.

Assim, não há elementos probatórios robustos que comprovem a simulação nos contratos de arrendamento e subarrendamento firmados entre as partes. A mera alegação de que os valores contratuais seriam inferiores aos praticados no mercado não é suficiente para configurar a simulação, uma vez que é prerrogativa das partes estipularem os valores e condições dos contratos, respeitando sua autonomia privada.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL –SIMULAÇÃOE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válido o acordo extrajudicial com quitação ampla e irrestrita, realizado de forma livre e consciente pelas partes, salvo comprovação de vício grave de consentimento, como erro, dolo ou coação.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem erro, dolo ou coação que configurem vício de consentimento no acordo extrajudicial, devendo, portanto, ser mantida a sentença de improcedência
.
(TJMT - N.U 0002279-52.2018.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INCONFORMISMO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – VÍCIO DE VONTADE – ÔNUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso desimulação, e anulável, em caso de incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos
arts
. 167 e 171 do mesmo diploma legal.
A parte apelante não trouxe documento suficiente a evidenciar a ocorrência de qualquer vício de vontade
.
(TJMT - N.U 1000472-12.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta
. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.
Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial
.
(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020).

E, como dito, no caso, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirme a existência de simulação nenhuma prova fez nesse sentido.

Nesse sentido, as circunstâncias declinadas pelo autor/apelante não induzem à existência de defeito de negócio jurídico resultante de vício que pudesse macular a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar que os contratos impugnados possuíam intenção de prejudicar o condomínio do qual é coproprietário.

Outrossim, as notas fiscais emitidas e validadas pela SEFAZ/MT não apresentam indícios suficientes de retroatividade fraudulenta.

Digo, ainda que a data de registro das notas coincida com o deferimento de uma medida liminar, não se pode inferir, a partir disso, que houve manipulação de datas, sobretudo porque a regularidade do procedimento fiscal é corroborada pela autenticação oficial, e a interpretação sugerida pelo autor/apelante carece de elementos que confirmem fraude ou má-fé por parte dos réus/apelados.

Por outro lado, os réus/apelados demonstraram, por meio da documentação juntada aos autos, que os contratos foram formalizados de acordo com as condições estabelecidas e executados conforme previsto.

Ora, o princípio da boa-fé objetiva rege as relações contratuais e presume que as partes agiram de forma legítima, salvo prova em contrário; e, na hipótese, o autor/apelante não logrou demonstrar a existência de má-fé ou fraude nos contratos firmados, tampouco a prática de atos que justifiquem a declaração de nulidade.

Destarte, embora o autor/apelante alegue que sofreu perdas econômicas em razão das transações, ele não apresentou documentação que comprovasse de forma objetiva e incontestável que as retiradas de soja ultrapassaram os valores estipulados contratualmente, nem que houvesse retirada excessiva não autorizada, não havendo que se falar, portanto, em existência de dano direto e quantificável.

Logo, as provas coligidas aos autos não creditam em favor do autor/apelante um juízo convincente acerca da alegada simulação, fraude ou prejuízo material, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.